Tribunal: TJMT
Processo: 1001290-51.2018.8.11.0024
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001290-51.2018.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0023-02 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS GUIMARAES - CNPJ: 04.408.208/0001-03 (APELADO), JAQUERSON PIRES ALMEIDA - CPF: 058.035.221-80 (ADVOGADO), MAILI DA SILVA MATOSO - CPF: 006.219.971-45 (ADVOGADO), QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA - CPF: 040.266.571-67 (ADVOGADO), QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA - CPF: 040.266.571-67 (APELADO), SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS GUIMARAES - CNPJ: 04.408.208/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0023-02 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), MAILI DA SILVA MATOSO - CPF: 006.219.971-45 (ADVOGADO), QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA - CPF: 040.266.571-67 (ADVOGADO), QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA - CPF: 040.266.571-67 (APELANTE), SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS GUIMARAES - CNPJ: 04.408.208/0001-03 (APELANTE), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), MARIA MERCEDES FILARTIGA CUNHA - CPF: 607.857.301-25 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DIEGO RIBAS PISSURNO - CPF: 875.699.141-04 (ADVOGADO), ALEX DE ANDRADE LIRA - CPF: 001.427.651-80 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), MARIA MERCEDES FILARTIGA CUNHA - CPF: 607.857.301-25 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DIEGO RIBAS PISSURNO - CPF: 875.699.141-04 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), ALEX DE ANDRADE LIRA - CPF: 001.427.651-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DE QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA E DESPROVEU DA ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS NA ORIGEM - QUESTIONAMENTO POR PROCURADORA ANTERIOR QUE TEVE O MANDATO REVOGADO NOS AUTOS - ILEGITIMIDADE - OBRIGAÇÃO DE FAZER - SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ENTE PÚBLICO MUNICIPAL - IMPOSSIBILIDADE - AUTARQUIA RESPONSÁVAL PELO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO - ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO - PREJUÍZO A MUNCÍPES - MANUTENÇÃO DO
“DECISUM”
.

1. O mandato revogado não tem o condão de tornar o advogado sócio do litígio. Assim, apenas o atual patrono constituído nos autos possui interesse processual e legitimidade para eventual discussão a respeito da verba honorária, facultado ao patrono que não mais atua nos autos, em sendo o caso, a propositura de ação autônoma para discutir o seu alegado direito aos honorários sucumbenciais.

2. Embora lícito à concessionária de serviço público de energia elétrica interromper, após aviso prévio, o fornecimento de energia elétrica de ente público que deixa de pagar as contas de consumo, há restrição para os casos em que a suspensão atinja serviços públicos essenciais, como o caso do fornecimento/abastecimento de água e esgoto.

3. Se a decisão objurgada evidencia a essencialidade do serviço prestado pelo Apelado, enquanto serviço de abastecimento de água e esgoto e, lado outro, a Apelante apenas menciona em suas razões que a sentença abarca demais unidades não essenciais, sem, contudo, demonstrá-las nos autos, a decisão não merece reparo.

4. Recurso da ex-procuradora não conhecido. Recurso da Concessionária de Energia Elétrica desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de Apelação Cível interpostos respectivamente por
QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA

(id. 93681514)
e
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
(id. 93681547) contra a sentença lançada no id. 93681514 e proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta pelo
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - SAAE

em desfavor da
ENERGISA/MT
, pela qual foram julgados procedentes os pedidos contidos na inicial, sendo esta última condenada na obrigação de fazer, consistente em se abster de suspender o fornecimento de energia elétrica, com relação aos débitos constantes na notificação apresentada na Carta 565/2018/CRPP/ENERGISA/MT, bem como aos débitos vencidos durante o curso da ação e aqueles que vencerem até o termo final do estado de pandemia causada pela Covid-19, e extinto o processo, nos termos do art. 487, I do CPC, com arbitramento de honorários em 10% do valor atualizado da causa, montante a ser abatido das dívidas constantes da inicial.

A Apelante
QUEREM
sustenta, em suas razões de recurso, que os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência nos termos da lei (art. 85, § 19 do CPC), pelo que os honorários de sucumbência arbitrados na origem devem ser destinados em seu favor, conquanto patrona da parte que se logrou vencedora na ação, não podendo ser abatidos/compensados na dívida que o SAAE possui para com a ENERGISA.

Contrarrazões da
ENERGISA
pelo desprovimento do recurso, ao argumento de: ausência de legitimidade recursal, já que o crédito sucumbencial pertence à entidade pública, enquanto a Apelante QUEREN figurou como procuradora do SAAE até meados de 2020, não mais respondendo pelos interesses do mesmo; e ausência de preparo recursal, já que a Apelante não faz jus à gratuidade de justiça (id. 168106181).

A
ENERGISA
, por sua vez, no Recurso de Apelação interposto, sustenta em suas razões recursais, a legalidade na suspensão do fornecimento de energia elétrica em casos de inadimplência, conforme Res. n.º 414/10 - ANEEL, desde que haja prévia notificação, como de fato ocorreu, tanto que reconhecido pela própria decisão proferida na origem.

Aduz ainda que a permissão para que o Apelado continue a inadimplir os pagamentos das faturas até o trânsito em julgado, caracteriza decisão
“
ultra petita
”
, já que o objeto da ação visava compelir a concessionária a se abster do corte no fornecimento de energia pelas faturas vencidas entre setembro a dezembro de 2018; além disso, a sentença não só abrangeu as atividades relacionadas à distribuição de água do SAAE, mas também todos os seus prédios administrativos do Apelado, os quais não se enquadram como serviços públicos essenciais.

Com essas razões espera o provimento do seu recurso para que seja reconhecido o seu direito de suspender o fornecimento de energia elétrica das faturas atuais em aberto, nos prédios administrativos não relacionadas à atividade essencial do SAAE,
ou,
que seja decotado do dispositivo da sentença o trecho:
“bem como aos débitos (...) que vencerem até o termo final do estado de pandemia causada pela covid-19”
.

Contrarrazões do Apelado
SAAE
, pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que apesar de não negar a existência de débitos, enquanto único responsável pelo serviço de fornecimento de água à população de Chapada dos Guimarães, a suspensão de energia elétrica paralisaria toda a essencialidade do serviço por ele prestado. Outrossim, consigna que os débitos em atraso já são objeto de ações autônomas de cobrança (PJe 1002529-56.2019.8.11.0024 e 1002595-36.2019.8.11.0024) e que as faturas atuais estão sendo quitadas regularmente mês a mês, pelo que não há óbice à manutenção da sentença (id. 93681553).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 135230694 e 168832162).

Recurso de
QUEREN
tempestivo (id. 93681528) e isento de preparo, já que se trata de recurso alusivo a honorários de advogado que entende devidos à sua pessoa, conforme certidão de id. 94300450.

Recurso de
ENERGISA
tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, em consulta ao Sistema PJe 1º Grau, afere-se que houve registro de ciência da decisão que rejeitou Embargos de Declaração em 30/03/2021, pelo que o Apelo apresentado em 22/04/2021 se deu dentro do prazo legal, considerando a suspensão do expediente forense nos dias 02 e 21/04/21, conforme Portaria n.º 714/2020-PRES., anexada no id. 93681549.

Preparado (Certidão de id. 94266959).

Autos conclusos por redistribuição (id. 152346680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes recursos de Apelação Cível foram interpostos, respectivamente, por
QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA

(id. 93681514)
e pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
(id. 93681547) contra a sentença lançada no id. 93681514 e proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta pelo
SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - SAAE

em desfavor da
ENERGISA/MT
, pela qual foram julgados procedentes os pedidos contidos na inicial, sendo esta última condenada na obrigação de fazer, consistente em se abster de suspender o fornecimento de energia elétrica com relação aos débitos constantes na notificação apresentada na Carta 565/2018/CRPP/ENERGISA/MT, bem como aos débitos vencidos durante o curso da ação e aqueles que vencerem até o termo final do estado de pandemia causada pela Covid-19 e extinto o processo, nos termos do art. 487, I do CPC, com honorários arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, montante a ser abatido das dívidas constantes da inicial.

I -
Do Apelo de QUEREN

Sustenta a Apelante que os advogados públicos devem receber honorários de sucumbência nos termos da Lei (art. 85, § 19 do CPC), pelo que os honorários sucumbenciais arbitrados na origem não poderiam ser objeto de abatimento/compensação com débitos que o SAAE possui para com a Apelada/ENERGISA, sendo sua pretensão refutada em sede de contrarrazões apresentadas pela
Energisa
, ao argumento de ausência de legitimidade recursal, já que o crédito sucumbencial pertence a entidade pública, enquanto Apelante figurou como procuradora do SAAE até 2020, não mais respondendo pelos interesses do órgão. Além disso, ressente-se o recurso do necessário preparo, já que a Apelante não faz jus à gratuidade de justiça (id. 168106181).

Pois bem.

De início, não assiste razão à Apelada quando argui a ausência do preparo recursal.

Primeiro, porque a Apelante requereu a gratuidade judiciária ao interpor o seu recurso em 2020, não sendo o pedido apreciado em primeira oportunidade neste Sodalício, quando ainda em poder da relatoria predecessora, o que poderia ser considerado como deferimento tácito, na esteira de entendimentos jurisprudenciais, inclusive do STJ.

Ademais, tal como consta na Certidão de id. 94300450, o recurso versa sobre verba honorária sucumbencial que a Apelante entende a ela devida, de modo que a isenção de custas processuais para os advogados, quando a pretensão versa sobre recebimento da verba honorária, encontra respaldo no art. 4º, da Lei Estadual n.º 11.077/20, que alterou o art. 3º, da Lei Estadual n.º 7.603/01, com o acréscimo do inciso V ao aludido dispositivo.

Superado esse ponto, concluo, contudo, que
falta legitimidade à Recorrente
para discutir e pleitear a verba sucumbencial honorária.

Consoante jurisprudência do STJ, o mandato revogado, ou na hipótese de renúncia de poderes ou, ainda, de substabelecimento sem reservas, não tem o condão de tornar o advogado sócio do litígio.

Assim, apenas o atual advogado constituído nos autos possui interesse processual para eventual discussão acerca da verba honorária, facultando ao patrono que não mais atua nos autos, em sendo o caso, a propositura de ação autônoma para fins de discutir o seu alegado direito aos honorários contratuais e/ou sucumbenciais.

A propósito, nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ADVOGADO.
HONORÁRIOS. REVOGAÇÃO DE MANDATO
. TERCEIRO INTERESSADO. AÇÃO AUTÔNOMA. SÚMULA 83/STJ. (...) 2. Trata-se de
Recurso Especial interposto por advogados que tiveram seu requerimento de integrar a lide como terceiros interessados indeferido. Argumentam a existência de interesse processual
, considerando que teriam atuado por 15 (quinze) anos representando os expropriados
e que eventual êxito no Recurso Especial do Ibama interferiria nos honorários advocatícios sucumbenciais aos quais alegam fazer ju
s
. (...) 4. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com
o atual entendimento do STJ de que apenas o advogado constituído nos autos possui interesse processual para a discussão de eventual direito à verba honorária, cabendo àquele que teve revogado o seu mandato propor ação própria para pleitear direitos relacionados aos honorários contratuais ou à indenização pelos honorários sucumbenciais
. De fato,
o mandato (procuração) revogado não transforma o advogado em sócio do litígio
. (...) 6. Recurso Especial não provido”. (REsp n. 1.726.925/MA, Rel. Min.
Herman Benjamin
, Segunda Turma, j. em 7/6/2018, DJe de 15/2/2019) (g.n.)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SOCIEDADE DE ADVOGADOS QUE NÃO MAIS REPRESENTA A PARTE NOS AUTOS. PERDA DA QUALIDADE DE TERCEIRO INTERESSADO
.
FALTA DE LEGITIMIDADE PARA RECORRER
. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2.
Na hipótese dos autos, houve renúncia dos advogados ora agravantes ao patrocínio da parte
, tendo sido essa última devidamente intimada para regularização de sua representação processual.
Assim, deixando os causídicos de atuar na representação da aludida parte, ocorre a perda da qualidade para figurar como terceiro interessado, disposta no art. 119, caput, do CPC/2015 (art. 50, caput, do CPC/1973
)
. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 43.083/SP, Rel. Min.
Raul Araújo
, Quarta Turma, j. em 6/4/2017, DJe de 27/4/2017) (g.n.)

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONSTITUIÇÃO DE NOVOS ADVOGADOS
.
REVOGAÇÃO TÁCITA DO MANDATO ANTERIOR
.
ANTERIORES CAUSÍDICOS
. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO NOS AUTOS. RECURSO INEXISTENTE. SÚMULA 115/STJ. 1.
É tranquilo na jurisprudência desta Corte Superior o entendimento de que "representa revogação tácita do mandato a constituição de novo procurador nos autos, sem ressalva da procuração anterior
"
(AgRg nos EREsp 222.215/PR, Rel. Ministro Vicente Leal, Corte Especial, DJ 4/3/2002, p. 162). 2.
Eventual disputa existente entre os causídicos (anteriores e atuais) e seus clientes constituintes deverá ser solucionada em via judicial autônoma, mas não no âmbito dos presentes autos
.
Precedentes
: REsp 1.726.925/MA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 15/2/2019; e AgRg no AREsp 757.537/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 16/11/2015. 3.
Caso concreto em que a parte agravante não se encontra mais habilitada para atuar no presente feito
,
atraindo o obstáculo da Súmula 115/STJ.
4. Agravo interno não conhecido.” (AgInt no REsp n. 1.644.880/DF, Rel. Min.
Sérgio Kukina
, Primeira Turma, j. em 8/3/2021, DJe de 11/3/2021) (g.n.)

“(...)
Apenas o advogado constituído nos autos possui interesse processual para a discussão de eventual direito à verba honorária, cabendo àquele que teve revogado o seu mandato propor ação própria para pleitear direitos relacionados aos honorários contratuais ou à indenização pelos honorários sucumbenciais
(...) 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.840.754/SP, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira
, Quarta Turma, j. em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022) (g.n.)

Ainda que a remuneração por meio de subsídio não obste o recebimento de honorários sucumbenciais por advogados públicos, no caso dos autos afere-se que a Apelante, conquanto constituída procuradora do SAAE na época, já foi substituída e teve seu mandato revogado nos autos, ao que se extrai dos ids. 93681538 e 93681551, em especial ao constar no instrumento de mandato ao novo procurador a seguinte ressalva:

“REVOGAÇÃO DE MANDATOS ANTERIORES: Fica(m) por consequência da presente outorga, REVOGADO(S), a partir desta data, o(s) instrumento(s) de mandato conflitante(s) com o presente, isto é com a mesma finalidade, expedido(s) anteriormente a este”.

A propósito, colaciono entendimento jurisprudencial dos Tribunais, inclusive, deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA -
REVOGAÇÃO DE MANDATO

- FORMALIZAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES - EXTINÇÃO DO FEITO -
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AO PATRONO SUBSTITUÍDO NO CURSO DA AÇÃO - NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Havendo revogação do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos
que foram extintos em decorrência de homologação de acordo,
devendo o antigo patrono pleitear seus direitos em ação autônoma
”. (TJMS - AC: 0800104-81.2018.8.12.0045, Rel. Des.
Marcelo Câmara Rasslan
, 1ª Câmara Cível, j. em 16/09/2021, Data de Publicação: 21/09/2021) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
DECISÃO QUE INDEFERIU A RESERVA DE HONORÁRIOS AO PROCURADOR DESTITUÍDO. INSURGÊNCIA DO ANTIGO CAUSÍDICO DA PARTE EXEQUENTE. REVOGAÇÃO DO MANDATO NO CURSO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE RESERVA DA VERBA SUCUMBENCIAL
. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO EM DEMANDA AUTÔNOMA.
PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE
. DECISÃO MANTIDA. "A jurisprudência desta Corte de Justiça consagra orientação de que
é indevida a execução de honorários advocatícios sucumbenciais nos próprios autos da ação principal em relação a advogado que teve seu mandato revogado, devendo este promover ação autônoma
" (AgInt nos EDcl no AREsp 1574820/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11-05-2020, DJe 25-05-2020). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (TJSC - AI: 4002554-30.2019.8.24.0000, Rel.
Jaime Machado Junior
, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. em 01/06/2023) (g.n.)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
RESERVA DE HONORÁRIOS - INDEFERIMENTO - REVOGAÇÃO DO MANDATO - NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA
- RECURSO NÃO PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que, nos casos de revogação dos poderes outorgados ao advogado
, pelo cliente, como no caso concreto,
o
causídico deve manejar ação própria, em momento oportuno, para receber os honorários de sucumbência
”. (TJMT - RAI 1003968-38.2023.8.11.0000, Rel. Desa.
Serly Marcondes Alves
, Quarta Câmara de Direito Privado, j. em 31/05/2023, Data de Publicação: 31/05/2023) (g.n.)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE COBRANÇA -
REQUERIMENTO DE HONORÁRIO DE SUCUMBÊNCIA
-
REVOGAÇÃO DE MANDATO - DECISÃO REFORMADA
- RECURSO PROVIDO.
O advogado que teve revogado o seu mandato não possui interesse processual para pleitear os honorarios de sucumbência nos autos do cumprimento de sentença
. Precedente do STJ”. (TJMT 100845437-20.218.11.0000 MT, Rel. Des.
Carlos Alberto Alves Da Rocha
, Terceira Câmara de Direito Privado, j. em 26/01/2022, Data de Publicação: 31/01/2022) (g.n.)

Portanto, ante a superveniência da revogação de seu mandato e respondendo pela SAAE novo procurador,
falta legitimidade à Apelante para postular a forma e modo em que foram arbitrados os honorários na origem
.

II -
Do Apelo da ENERGISA

Em suas razões, a Apelada sustenta a legalidade na suspensão do fornecimento de energia elétrica em casos de inadimplência, conforme Res. nº. 414/10 - ANEEL, desde que haja prévia notificação, tal como ocorreu na hipótese dos autos; que ao permitir o inadimplemento das faturas até o trânsito em julgado, está caracterizada decisão
“
ultra petita
”
, já que o objeto da ação visava compelir a concessionária a se abster do corte no fornecimento de energia pelas faturas vencidas entre setembro a dezembro de 2018, sendo que, além disso, abrangeu a impossibilidade de suspensão em todos os prédios administrativos do Apelado, os quais não se enquadram como sendo de serviço público essencial.

O Apelado, a seu turno, argumenta que apesar dos débitos existentes, a suspensão é indevida, ante a essencialidade do serviço por ele prestado e que os débitos em atraso já são objeto de ações autônomas de cobrança, sendo que as faturas atuais estão sendo quitadas regularmente mês a mês, pelo que não há óbice à manutenção da sentença (id. 93681553).

De se ver, por conseguinte, que a Apelante pretende a reforma da sentença para que seja autorizada a suspensão do fornecimento de energia elétrica no caso dos autos, fazendo-se necessário, para elidir a questão, que se transcreva a parte da sentença em que a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica restou obstada pelo Judiciário com a seguinte fundamentação:

“Conquanto se reconheça a atualidade dos aludidos débitos, e, por outro lado, a obediência à regra do art. 6°, §3°, II, da Lei n° 8987/1995 – uma vez ter sido a empresa requerente devidamente notificada para quitação dos valores, dando-se prazo para tanto –
a suspensão do fornecimento, tal qual anunciada, implicaria severos prejuízos à população destinatária do serviço público, razão pela qual deve ser evitad
a
.

Considerando que a requerente tem natureza pública de autarquia municipal, estando responsável pela captação, tratamento de água e esgoto, é certo que os interesses em jogo não se circunscrevem a uma mera relação civil na qual à inadimplência corresponde ao direito da interrupção de energia elétrica. Outros interesses devem ser preservados que não apenas aqueles das partes no processo
.

Assim,
não se pode em nome da tutela do direito de crédito da autora negligenciar os efeitos nefastos que a interrupção/suspensão da energia elétrica poderá causar à população municipal destinatária do serviço essencial de distribuição de água e tratamento de esgoto, privando-a do acesso à água potável, bem essencial à vida
. Hão de serem ponderados os interesses em jogo, lançando-se mão do que enuncia o princípio da razoabilidade.

Não se pode negligenciar que
a interrupção do serviço de energia elétrica
, que, por sua vez,
impossibilitaria a disponibilização do serviço de água, implicaria manifesta violação à dignidade humana dos munícipes, uma vez que nos privaria do acesso à água potável
. Desse modo, vê-se que,
entre os interesses em conflito, deve-se dar prevalência ao interesse público e à dignidade da pessoa humana
, fundamento da República (art. 1°, III, da Constituição Federal).

Ainda em sede constitucional, deve ser destacado o que a ordem econômica, de acordo com o que estabelece o art. 170, caput, da Constituição Federal tem por finalidade assegurar a todos uma existência digna, de maneira que a propriedade privada e a livre iniciativa constituem apenas meios cuja finalidade é promover a dignidade da pessoa humana.

(...)
não se está com isso a declarar a desnecessidade de pagamento pelo pagamento das faturas de energia elétrica, tampouco suspendendo os atos executórios a serem realizados para satisfação da referida dívida, mas, sim, apenas impossibilitando que o serviço seja interrompido em razão das inadimplências enquanto perdurar o período de pandemia do novo coronavírus
, (...).

(...) faço questão de registrar que
os efeitos da presente sentença se limitam única e exclusivamente à impossibilidade de suspensão do serviço de energia elétrica dos débitos – leia-se, aqueles constantes da inicial, os vencidos no curso da demanda e os que se vencerem durante o período de pandemi
a
- em razão da inadimplência, o que não afasta o dever inderrogável de pagar pelas faturas a vencer.”
(g.n.)

(id. 93681514)
.

Portanto, ao contrário do aduzido pela Apelante, não houve decisão
“extra petita”
, pois a impossibilidade de suspensão está delimitada pela fundamentação acima, tal como pleiteada inicialmente e na exata extensão dos efeitos da liminar concedida.

Outrossim, em contraminuta recursal, o Apelado demonstra o pagamento das faturas atuais e que há cobranças autônomas em andamento em relação a débitos anteriores, o que resguarda os interesses da Apelante no que diz respeito a lhe assegurar o direito ao recebimento dos créditos que possui.

Ademais, a decisão objurgada evidencia a essencialidade do serviço prestado pelo Apelado enquanto serviço de abastecimento de água e esgoto para o Município de Chapada dos Guimaraes. Lado outro, em suas razões a Apelante apenas menciona que a sentença abarca demais unidades não essenciais, sem, contudo, demonstrar nos autos quais sejam elas.

Diante desse quadro, não merece reparo a decisão singular ao determinar que a Apelante
“se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica,
com relação aos débitos constantes na notificação apresentada na carta n° 565/2018/CRPP/ENERGISA/MT, bem como aos débitos vencidos durante o curso da ação e aqueles que vencerem até o termo final do estado de pandemia causada pela covid-19
.”
(g.n.).

A propósito, colaciono entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO POR INADIMPLEMENTO
. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE OFENSA A DISPOSITIVOS DE RESOLUÇÕES. NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE LEI FEDERAL.
PRÉDIOS PÚBLICOS. SERVIÇOS ESSENCIAIS. INTERESSE DA COLETIVIDADE. PRECEDENTES
.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. (...) 2.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte Superior de Justiça que já se manifestou no sentido de ser "lícito ao concessionário de serviço público interromper, após aviso prévio, o fornecimento de energia elétrica de ente público que deixa de pagar as contas de consumo, desde que não aconteça de forma indiscriminada,
preservando-se as unidades públicas essenciais
(STJ, REsp 726.627/MT, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe de 19/8/2008),
bem como as sedes municipais. No mesmo sentido, dentre outros julgados: REsp 1836088/MT, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 22/2/2022
. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.” (REsp n. 1.884.231/GO, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques
, Segunda Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 489 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURAÇÃO.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A SERVIÇOS ESSENCIAIS. INTERRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PÚBLICO PREVALENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA DO A JURISPRUDÊNCIA DO STJ
.
ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO
. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. 1.
Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pela Ampla Energia e Serviço S.A. contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de inexistência de débito, proposta pelo Município agravado, que deferiu tutela de urgência para que a ré se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica
. (...) 3.
O Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia, assim se pronunciou
:
"compulsando os autos, verifica-se que
a suspensão do fornecimento de energia elétrica nas unidades consumidoras relacionadas
na planilha constante no anexo I (index 000041)
afetaria
escola e posto de saúde municipais, dentre
outros bens imóveis públicos
,
além da própria iluminação de logradouros,
o que acarretaria dano ao interesse público municipal
." (fl. 41, e-STJ) 4.
As Turmas de Direito Público do STJ têm entendido que, quando o devedor for ente público, não poderá ser realizado o corte de energia indiscriminadamente em nome da preservação do próprio interesse coletivo, sob pena de atingir a prestação de serviços públicos essenciais
,
tais como hospitais, centros de saúde, creches, escolas e iluminação pública. 5. Dessume-se que
o acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento deste egrégio Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não merece reforma
. (...) 7. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.841.516/RJ, Rel. Min.
Herman Benjamin
, Segunda Turma, j. em 19/10/2021, DJe de 4/11/2021) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
ENERGIA ELÉTRICA. UNIDADES PÚBLICAS ESSENCIAIS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INADIMPLÊNCIA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL
. 1.
A suspensão do serviço de energia elétrica, por empresa concessionária, em razão de inadimplemento de unidades públicas essenciais
- hospitais; pronto-socorros; escolas; creches;
fontes de abastecimento d'água
e iluminação pública; e serviços de segurança pública -,
como forma de compelir o usuário ao pagamento de tarifa ou multa, despreza o interesse da coletividade. Precedentes
:
EREsp 845.982/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/06/2009, DJe 03/08/2009; EREsp 721.119/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/08/2007, DJ 10/09/2007. 2. In casu, o v. acórdão hostilizado firmou
orientação no sentido de ser inadmissível o corte no fornecimento de energia da concessionária pública inadimplente, haja vista ser responsável pelo abastecimento de água
de três municípios,
o que poderia inviabilizar aquele serviço essencial à população
.
(...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg nos EREsp n. 1.003.667/RS, Rel. Min.
Luiz Fux
, Primeira Seção, j. em 23/6/2010, DJe de 25/8/2010) (g.n.)

Diante desse quadro, sem razão a Apelante, pelo que a decisão singular permanece inalterada.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de Apelação interposto por
Queren Hapuque Albernaz Marques Souza
,

face à ausência de legitimidade para pleitear e discutir honorários sucumbenciais, bem como
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo interposto pela
Energisa

Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A
,
mantendo a decisão por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários sucumbenciais arbitrados em Primeira Instância no percentual de 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023